Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. TRIPLICATAS. COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA ESCRITA HÁBIL AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Prova escrita sem eficácia de título executivo, consubstanciada em Nota Fiscal, Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte e Triplicatas, atende aos requisitos legais para o exercício da ação monitória, na medida em que empresta alto grau de convicção sobre o vínculo contratual, sobre a entrega das mercadorias e sobre o valor do débito.
II. Consoante a inteligência dos artigos 331 e 397 da Lei Civil, em se cuidando de obrigação expressamente disciplinada quanto ao tempo, lugar e forma de pagamento, o seu inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, sendo prescindível, para esse fim, a sua notificação ou o protesto do título.
III. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.